Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-52.2001.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000007-52.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO HENRIQUE CHRISTONI - CPF: 074.810.138-10 (APELANTE), JAIME ANTONIO TOMAZELLI - CPF: 251.337.489-49 (APELANTE), ELOI BERGAMASCHI - CPF: 278.338.280-68 (APELANTE), BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SERGIO SANTO ANDRE - CPF: 043.054.048-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - CPF: 182.288.951-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESPÓLIO DE MAURICIO CHRISTONI, REPRESENTADO POR SEUS HERDEIROS MARILDA ANDOLPHO CHRISTONI, MAURICIO HENRIQUE CHRISTONI, MÁRCIA HELENA CHRISTONI E MARCO HELDER CHRISTONI (APELANTE), WELLINGTON BASTOS BARRETO - CPF: 377.908.461-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 474.586.231-87 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MAURÍCIO CHRISTONI, REPRESENTADO POR SEUS HERDEIROS MARILDA ANDOLPHO CHRISTONI, MAURÍCIO HENRIQUE CHRISTONI, MÁRCIA HELENA CHRISTONI E MARCO HELDER CHRISTONI (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), WELLINGTON BASTOS BARRETO - CPF: 377.908.461-91 (APELADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MAURÍCIO CHRISTONI (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTO NO ARE N.
843.989/PR – TEMA 1.199 DO STF – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO DE LESAR O ERÁRIO PELOS RÉUS – CONDENAÇÃO POR LESÃO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DOLO GENÉRICO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A mera inobservância à legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não resta demonstrado comprovado o elemento subjetivo – dolo específico -, a ter do que dispõe a nova redação dada aos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992.

4. Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação da apelação nº
0000007-52.2001.8.11.0041,

devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para o exercício de juízo de retratação antes da admissibilidade do recurso especial, em face da aparente desconformidade com o entendimento do STF exarado no recurso paradigma (Tema 1.199).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de juízo de retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma (Tema 1.199 do STF).

No caso, tenho que há necessidade de retratação parcial do acórdão, no ponto que se encontra em dissonância ao entendimento recente do Supremo Tribunal Federal firmado em julgamento do recurso paradigma do ARE n. 843.989/PR.

Os referidos recursos de apelação cível foram interpostos contra sentença proferida em sede de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, que havia julgado parcialmente procedente o pleito inicial para condenar os apelantes às sanções previstas no art. 12, II da Lei n. 8.429/1992.

O acórdão combatido desproveu os recursos de JAIME ANTONIO TOMAZELLI, ELOI BERGAMASCHI E BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI, mantendo a sentença que condenou os apelantes, sob o argumento que “
a despeito da argumentação dos recorrentes, embora se exija o elemento subjetivo relativo ao dolo para a configuração do ato de improbidade que importe enriquecimento ilícito, este não é o específico, mas sim o genérico, que se concretiza com o simples fato de o agente público conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra ás normas legais e o patrimônio público.
”

Colhe-se a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSOU LESÃO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - SUBTRAÇÃO DOS COFRES PÚBLICOS ESTADUAIS MEDIANTE ESQUEMA VOLTADO À SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS - HABILITAÇÃO DE ESPÓLIO - PRELIMINARES - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PROCESSO ADMINISTRATIVO PEDENTE - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR - REJEITADAS - DOLO GENÉRICO COMPROVADO- PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS PENAS APLICADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINISTÉRIO PÚBLICO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE WELINGTON BASTOS BARRETO NÃO CONHECIDO - DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A morte de parte que figura no polo passivo da ação de improbidade administrativa, embora traga várias consequências ao processo, não impõe a sua extinção, desde logo. Ocorre que, diferentemente do que se verifica com as ações de natureza penal, a morte do réu em ação civil de improbidade administrativa não acarreta a automática extinção da punibilidade; a doutrina e a jurisprudência pátrias entendem possível, nesse caso, o prosseguimento da demanda em relação à pretensão de ressarcimento ao erário e condenação à multa civil, respondendo os herdeiros nos limites da herança deixada pelo de cujus.

2. O direito de ação é autônomo e as instâncias civil, penal e administrativa, como regra, são independentes entre si. Isso significa que a ausência de prévio processo na via administrativa para apuração da ocorrência ou não de sonegação fiscal no caso concreto não obsta o acesso à Justiça pelo Ministério Público, diante da regra contida no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, pela qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, preceito que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3 . A finalidade da demanda proposta pelo Ministério Público não é a cobrança de tributo sonegado pelo contribuinte, mas, verdadeiramente, a apuração da prática de ato de improbidade administrativa, estando afastado, por mais este motivo, a necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado de processo administrativo fiscal.

4. No caso, não se referindo a futura liquidação à própria conduta imputada ao de cujus, em relação à qual o mesmo pôde se defender amplamente durante o tramitar da demanda, não há falar-se em nulidade da sentença por ter sido genérica quanto aos valores necessários ao ressarcimento ao erário e à multa civil aplicada.

5. A Lei Complementar estadual n. 313/2008 teve sua eficácia suspensa em razão do deferimento de medida liminar pelo Pleno deste Tribunal de Justiça na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 41659/2008, de sorte que não pode ser aplicada à hipótese dos autos. Embora a citada ação direta de inconstitucionalidade tenha tido o seu curso sobrestado nesta Casa por força de decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4138/2008, proposta com idêntico fundamento, foi expressamente mantida a eficácia do provimento cautelar nela antes deferido pelo Judiciário mato-grossense. Eventuais questões, se for o caso, devem ser discutidas diretamente na ADI 41659/2008, e por intermédio dos recursos eventualmente cabíveis, e não nesta ação.

6. "(...) o elemento subjetivo necessário à configuração de improbidade administrativa é o dolo eventual ou genérico de realizar conduta que gere o indevido enriquecimento ou que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de intenção específica, pois a atuação deliberada em desrespeito ao patrimônio público e às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo”. (STJ-1ª T. – AgRg no AREsp 20747/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.11.2011, DJe 23.11.2011)

7. A conduta foi extremamente reprovável e grave, causando prejuízos não só ao erário matogrossense, mas a toda a população, sendo, portanto, as penas aplicadas absolutamente consentâneas com a extensão do dano, a gravidade dos fatos e o proveito obtido. Logo, não há falar-se em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como alegado no recurso.

8. É vedado constitucionalmente aos membros do Ministério Público o recebimento de percentagens ou honorários nos processos em que atuam e, não obstante o pedido para que tais valores revertam ao Fundo e não à pessoa do Promotor, caracteriza-se como uma forma de contraprestação pelo trabalho desenvolvido pelo membro do Parquet, o que, à toda evidência, contraria a vedação constitucional ínsita no artigo 128, §5º, inc. II, alínea "?a?".

(N.U 0000007-52.2001.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017).”

Ainda, sobre o desprovimento do recurso de apelação de ESPÓLIO DE MAURÍCIO CHRISTONI, o referido acórdão assim fundamentou:

“Assim, não há dúvidas quanto à conduta ímproba do de cujus, praticada inclusive com dolo específico, pois tinha total consciência da ilicitude de seus atos e, além disso, os praticava com o fim de obter vantagem financeira indevida, fatos esses que, inclusive, levaram à sua demissão do serviço público, tendo a Comissão Processante, no Relatório Final, o qual foi acolhido pela autoridade superior.”

Logo, evidenciada já naquele julgamento originário, ocorrido em 2017, a conduta dolosa específica do apelante, não havendo, portanto, qualquer adequação a ser feita quanto ao novo entendimento firmado pela Tese 1199 do STF.

De outro lado,
destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Cumpre ressaltar que o julgamento ocorreu em 03.07.2017, ou seja, anteriormente à vigência da Lei n. 14.230/2021, publicada em 25.10.2021.

Como se verifica das teses elencadas, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

Nessa perspectiva, a Vice-Presidência devolveu os autos para verificação de possível desconformidade do julgamento com o tema 1.199 do STF.

Do que se observa, o acórdão de julgamento não conheceu do recurso de apelação interposto por Welington Bastos Barreto e negou provimento aos apelos interpostos pelo Espólio de Maurício Christoni, por Eloi Bergamaschi e outros e pelo Ministério Público, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a condenação por atos de improbidade tipificados nos artigo 9º,
caput
, e incisos I e X, e no artigo 10, incisos I e XII, todos da Lei de Improbidade Administrativa – Id 113047999 – págs. 232 e seguintes.

Ocorre que com as alterações da Lei n. 14.230/2021, o ato que cause prejuízo ao erário deve vir acompanhado do dolo e do efetivo prejuízo, como se verifica da redação do
caput
,
in verbis
:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir,
mediante a prática de ato doloso
, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonia
l, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) {destaquei}

Nessa perspectiva, a mera alegação da presença de dolo genérico na conduta pratica pelos recorrentes quando aceitaram a proposta do servidor público para pagamento de propina, desacompanhada de comprovação de que tenha havido o
dolo específico de causar dano ao erário
, se mostra insuficiente a caracterizar o ato improbo.

Em outras palavres, é dizer que não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização do ato de improbidade administrativa, mormente pela
ausência de demonstração de dolo específico de lesar o erário.

Ressalta-se que este voto não está fazendo a revaloração dos fatos e provas reconhecidos no acórdão anterior, mas apenas adequando a matéria fática já reconhecida a nova lei de improbidade administrativa.

Nesse prisma o acórdão foi claro que “
fácil é concluir que, no caso dos autos, a presença de dolo genérico restou patente
, pois os apelantes Elói Bergamaschi e Jaime Antônio Tomazelli tinham pleno conhecimento de que a conduta praticada era ilegal e, mesmo assim, agiram de forma livre e consciente na aceitação da proposta de Maurício Christoni, a qual continuaram cumprindo por longo período antes de procederem à denúncia dos fatos ao órgão ministerial
”.

Delineado esse cenário, como a condenação por atos de improbidade administrativa foi fundamentada na presença de dolo genérico de causar dano ao erário, prescindindo da constatação de dolo específico, como versado na Lei 14.231/2021, não há como se manter também a referida condenação.

Esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARES – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

Nos termos do artigo 1o, §3o, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

(N.U 0004207-64.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – ROL TAXATIVO DO ART. 11 DA LIA.

1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.

2. A tese 1.199/STF firmada em sede de repercussão geral deixou assentado que, além de exigível a prova de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos dessa natureza, a Lei n.º 14.230/2021 aplica-se àqueles praticados na vigência da lei anterior (de n.º 8.429/1992), desde que sem condenação com trânsito em julgado.

3. Se a prova dos autos não aponta de maneira segura a presença do dolo específico/má-fé, inviável manter-se a condenação nas sanções da Lei n.º 8.429/1992, fundada na presença de dolo genérico ou culpa do agente, ante as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, o que enseja o provimento do recurso, sobretudo quando da nova redação do art. 11, a conduta violadora dos princípios basilares da Administração Pública não mais subsiste em sua forma genérica.

4. Recurso de Apelação dos réus provido. Sentença desconstituída. Apelo do Ministério Público prejudicado.

(N.U 0001702-03.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESCUMPRIMENTO DE CALENDÁRIO ESCOLAR – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ENQUANDRADO NO ART. 11, I E II, DA LEI Nº 8.429/92 – REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA SOBRE OS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO – TEMA 1.199/STF – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei n° 14.230/2021 introduziu significativas alterações na Lei n° 8.429/92, que versa sobre improbidade administrativa, dentre as quais a previsão de rol de taxativo de atos que atentam contra os princípios da administração e a revogação dos incisos I e II do art. 11 da norma de regência. Essas alterações legislativas, por força do princípio relativo ao tempus regit actum e da interpretação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, devem ser aplicadas no curso dos autos, não sendo possível a condenação dos agentes públicos com base em dispositivo que, ao tempo da solução da lide, já se encontra revogado. (N.U 0000887-76.2015.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação parcial
para julgar improcedente o pleito inicial quanto aos apelantes JAIME ANTONIO TOMAZELLI, ELOI BERGAMASCHI E BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI.

Comunique-se a Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade dos recursos especiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024